Tribunal: TJDFT
Processo: 0004646-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA CONSIDERADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado.
4. Depoimentos prestados por policiais que foram acionados para verificar notícia de prática de crime na localidade, deparando-se com situação flagrancial prévia que autorizou seu ingresso na residência onde encontrados e apreendidos os entorpecentes, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, pois os elementos produzidos nos autos são robustos e suficientes a sustentar o decreto condenatório.
6. Conquanto o §4o do artigo 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de minoração da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias manifestam entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução.
7. Levando-se em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida no presente caso, a fração de redução de 1/2 (metade) se mostra razoável, pois nada impede que a quantidade e a natureza da droga sejam consideradas na terceira fase da dosimetria, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, “o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena”.
8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.